Tribunal: TJMT
Processo: 1046033-74.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046033-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEJANIRA MARTINS PEREIRA DE MELO - CPF: 922.009.661-72 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de descontos referentes a seguro não contratado, condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada inicialmente em R$ 2.000,00, insurgindo-se a autora pela majoração do quantum indenizatório e a ré pela improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados em conta bancária destinada ao recebimento de aposentadoria, sem prova válida de contratação, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar repetição do indébito em dobro; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova apresentada pela ré não demonstra a regular contratação do seguro, pois a proposta de adesão contém dados bancários diversos daqueles da conta em que os descontos foram efetivamente realizados.

4.

A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os débitos efetuados, sendo irrelevante eventual fraude de terceiro, diante da responsabilidade objetiva do fornecedor fundada no risco da atividade.

5.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e geram dever de reparação independentemente de culpa.

6.

Caracterizado erro inescusável do fornecedor, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

Os transtornos decorrentes de descontos ilegais sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se inferior aos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos, impondo-se sua majoração para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046033-74.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A., Bradesco Vida e Previdência S/A. e Dejanira Martins Pereira de Melo

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A., Bradesco Vida e Previdência S/A. e Dejanira Martins Pereira de Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em razão do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:

a) DECLARAR a inexistência dos descontos sob a denominação “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”;

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

c) CONDENAR a ré a restituir o valor descontado, que será em dobro, a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.
”.

No caso em análise, a autora ajuizou a presente ação buscando a restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente de sua conta bancária (R$

1.861,62), proveniente de sua aposentadoria, pela Reclamada, além de indenização por dano moral.

Verifico que a Reclamada apresentou proposta de adesão assinada pela parte Autora, entretanto, o número da conta e da agência são diversos ao da conta que os descontos foram realizados, conforme o extrato juntado nos autos pela Reclamante. Assim, a Reclamada não juntou documentos que pudessem justificar os descontos realizados.

Desse modo, restou evidenciado que são indevidos os débitos na conta corrente da Autora, visto que inexiste a prova da contratação destes, de modo que a restituição dos valores é à medida que se impõe.

Isso porque eventual conduta delituosa de terceiro não exclui a responsabilidade dos fornecedores, uma vez que esta decorre do risco inerente à atividade econômica desenvolvida.

Na espécie a Reclamada praticou erro inescusável, efetuando descontos ilegais no recebimento da aposentadoria da parte autora, relativos a contrato de seguro por ela desconhecido, causando grandes transtornos a recorrida.

Neste caso, a repetição do indébito deve ser dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, os descontos indevidos por serviços não contratados, configura falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição da quantia paga, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Quanto à pretensão da Reclamante, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
E, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada e a condeno ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026